Tribunal: STF
Processo: HC 57321
Classe: HC
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-12-04
Data de publicação: 1979-12-04

Ementa:
HABEAS CORPUS. CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA. INDULTO. INEXISTÊNCIA DA REINCIDêNCIA QUE JUSTIFICOU O SEU INDEFERIMENTO. CONCESSÃO DO WRIT, PARA QUE, AFASTADO O ÓBICE DA REINCIDÊNCIA,
APRECIE O TRIBUNAL A QUO O RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, QUANTO AO MAIS ARGUIDO CONTRA O SENTENCIADO EM FACE DO DECRETO QUE CONCEDEU O INDULTO. NA AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO DO RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, CONCEDE-SE A ORDEM PARA O PACIENTE SER POSTO EM
LIBERDADE, SE POR AL NÃO ESTIVER PRESO.